Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731405-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA contra ato administrativo atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. A parte impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de professor de educação básica - área de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n. 31/2022). Informa que foi aprovado nas provas objetivas e discursivas do certame e, em seguida, apresentou documentos comprobatórios para a avaliação de títulos, especialmente quanto à conclusão de dois cursos de pós-graduação e duas aprovações em processos seletivos anteriores, mas recebeu nota zero nesta etapa. Narra que apresentou recurso administrativo para questionar a falta de análise de seus títulos, mas recebeu resposta genérica e sem fundamentação da banca examinadora. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar o acréscimo de 1,36 ponto na prova de títulos ou para determinar a análise dos títulos entregues às autoridades coatoras e a sua consequente reclassificação no concurso. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar e declarar nulo o ato que lhe atribuiu nota zero na fase da prova de títulos. Custas não recolhidas, pois a parte impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é suficiente, neste momento, para demonstrar a insuficiência de recursos da parte impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais, razão por que defiro os benefícios da gratuidade da justiça (Art. 99, § 3o, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, a parte impetrante aponta ilegalidade no ato administrativo que deixou de analisar e atribuir pontuação aos documentos apresentados na fase de avaliação de títulos do concurso público para o cargo de professor de educação básica - área de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n. 31/2022). De acordo com o impetrante, na etapa de avaliação de títulos do concurso público, foram apresentados dois certificados de conclusão de cursos de pós-graduação em nível de especialização (IDs 49592178 e 49592179). Além disso, apresentou dois comprovantes de aprovação em processos seletivos em área relacionada à educação, qual seja, o processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, em 2017 e 2018 – Editais n. 08/2017 e n. 68/2018 (IDs 49592183 e 49592185). Nesse passo, os referidos documentos seriam suficientes para atingir a pontuação de 1,36 na avaliação de títulos, nos termos do item 17.4 do edital. Apesar disso, não foi atribuída nenhuma pontuação ao impetrante naquela etapa (ID 49592171). Em resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante, a banca examinadora apresentou a seguinte justificativa: “Indeferido. A nota está de acordo com os critérios estabelecidos no item 17 do edital no 31. Referente a alínea C, citada na argumentação do recurso, não foram apresentados os documentos declarados no formulário de entrega.” Em primeira análise, observa-se que a justificativa da banca examinadora foi apresentada de forma genérica, sem fundamentação específica para negar a pontuação correspondente aos documentos comprobatórios indicados pelo impetrante, especialmente quanto às aprovações em processos seletivos anteriores. Nesse ponto, ressalta-se que o impetrante juntou aos autos o formulário de entrega dos documentos (ID 49592174), em que consta a descrição dos títulos enviados à banca examinadora. Esta última, por sua vez, não forneceu o respectivo recibo ao impetrante (ID 49592202). Evidencia-se, portanto, a relevância dos fundamentos veiculados neste mandado de segurança. Ademais, o perigo da demora encontra-se presente porque a indevida falta de análise e atribuição dos pontos na prova de títulos pode prejudicar a classificação do impetrante no concurso e, por consequência, o seu direito de nomeação e posse no cargo público. Este é o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 001/2022. CARGO DE POLICIAL PENAL DA CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME EM RAZÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE PROCESSO CRIMINAL QUE TEVE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 5. Os atos administrativos devem ser motivados e a adequada motivação contempla o apontamento dos fatos e fundamentos jurídicos que interfiram na esfera dos direitos dos indivíduos, impondo-lhe deveres, encargos ou sanções, inclusive nos processos de seleção pública. De mais a mais, a motivação do ato administrativo precisa ser explícita, clara e congruente, conforme bem elucida definição legal que se apôs no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1727764, 07160309720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” "REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA SUBJETIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO SEM JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Mandado de segurança impetrado para compelir a banca examinadora responsável por organizar o concurso público para admissão na carreira diplomática a indicar os motivos pelos quais indeferiu recurso administrativo interposto pelo autor contra o resultado provisório da prova escrita. 2. O indeferimento não fundamentado de recurso não guarda correspondência com o princípio de que os atos administrativos devem ser motivados quando afetem direitos ou interesses dos particulares. 3. Cumprida a ordem judicial liminar de forma satisfativa e irreversível, com esgotamento do objeto da demanda, uma vez que a banca examinadora apresentou resposta fundamentada aos questionamentos feitos pelo candidato e ele atribuiu nota segundo critérios reconhecidos como devidos pelos examinadores, imperativo manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1647802, 07355622520218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à análise dos títulos entregues pelo impetrante no dia 06.06.2023, no prazo de 10 dias, a fim de atribuir a devida pontuação na etapa de avaliação de títulos do concurso público para o cargo de professor de educação básica - Educação Física, nos termos do item 17.4 do Edital SEEDF n. 31/2022. No mesmo prazo, a autoridade coatora deverá juntar aos autos o recibo do formulário de ID 49592174, acompanhado de cópias dos documentos recebidos, na forma do artigo 6o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator